Tribunal: STF
Processo: RE 1131559
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça que deu parcial provimento a recurso especial, julgando procedente o pedido inicial (eDOC 16, p. 183).
    Neguei seguimento ao recurso extraordinário (eDOC 21) e, posteriormente, a Segunda Turma deste Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental interposto contra a decisão monocrática (eDOC 35).
    O acórdão transitou em julgado e foram feitas a baixa do processo e a transmissão eletrônica das peças processuais ao Superior Tribunal de Justiça em 24.3.2020 (eDOCs 38 e 39).
    No entanto, o processo foi remetido novamente a esta Corte (eDOC 50, p. 48), em atenção ao ARE, que havia sido anteriormente apresentado no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, contra a negativa de seguimento ao recurso extraordinário interposto em face do acórdão daquele Tribunal (eDOC 59, p. 104).
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o recurso especial foi parcialmente provido pelo Superior Tribunal de Justiça, julgando procedente o pedido inicial (eDOC 16, p. 167).
    O ARE contra a negativa de seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo está, portanto, prejudicado, tendo em vista a perda superveniente de seu objeto, decorrente da substituição do acórdão do Tribunal local pelo acórdão do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.008 do Código de Processo Civil. 
    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Recurso especial provido pelo Superior Tribunal de Justiça para anular acórdão dos embargos de declaração da Corte de origem. Recurso extraordinário prejudicado. Precedentes. 1. O provimento do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça, anulando-se o acórdão dos embargos de declaração e determinando-se a realização de novo julgamento pela Corte de origem, torna prejudicado o recurso extraordinário, por perda de objeto. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)" (RE nº 1.113.783/MA–AgR, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 20/11/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSOEXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO: DENEGAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO: PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.069.871/RS–ED–AgR, Plenário, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 26/6/18).
    Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso constante do eDOC 59, p. 104 (art. 21, IX, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 8 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente